Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. MÁCULA NÃO VERIFICADA NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO, TESE NÃO ANALISADA EM DEMANDA ANTERIORMENTE PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. TAXA DE CORRETAGEM. COBRANÇA DE COMISSÃO E DE CLÁUSULA PENAL. TERMOS ADITIVOS FIRMADOS DIRETAMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, SEM INTERVENÇÃO DA ADMINISTRADORA. COMISSÃO E MULTA DEVIDA. NÃO PAGAMENTO DE TAXA E MULTA COM BASE EXCEÇAO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Apelação parcialmente conhecida.
2. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, aplica o direito à hipótese concreta, desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Para que se configure a coisa julgada, é necessário que haja entre duas ações, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Hipótese na qual a alegação de exceção do contrato não cumprido foi apresentada de forma intempestiva e não foi analisada pelo juízo, porquanto a matéria não se enquadrava no âmbito dos embargos ao cumprimento de sentença. Reconhecimento de ausência coisa julgada quanto à alegação de exceção de contrato não cumprido que autoriza a análise da matéria nesta instância recursal, com supedâneo no previsto no art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
4. A existência de um contrato de administração de imóvel, pela imobiliária apelada, impõe ao apelante o dever de honrar os encargos financeiros decorrentes da relação contratual estabelecida.
4.1. A tentativa de evitar o pagamento da comissão mensal sobre o valor do aluguel, alegando a existência de alterações contratuais posteriores ou negociações diretas com terceiros, é representativa de violação ao princípio da boa-fé, pois demonstra a intenção de deliberadamente inadimplir o cumprimento de obrigação livremente ajustada e a que está sujeito o contratante.
4.2 A estipulação de cláusula penal no contrato de administração estabelecendo a cobrança de multa em caso de celebração de acordos diretos com o locatário reforça a obrigação do locador de não alijar a administradora do negócio jurídico por ela intermediado.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, não provido.